Tribunal: TJSP
Processo: 0007695-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Tráfico de drogas. Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu da ação revisional criminal. Pedido de reconsideração. Inadmissibilidade. Inexistência de contrariedade ao texto expresso de lei, à evidência dos autos, de prova nova ou elemento novo capaz apto a ensejar modificação da condenação. Revisão criminal que visa desconstituir os efeitos da coisa

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Tráfico de drogas. Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu da ação revisional criminal. Pedido de reconsideração. Inadmissibilidade. Inexistência de contrariedade ao texto expresso de lei, à evidência dos autos, de prova nova ou elemento novo capaz apto a ensejar modificação da condenação. Revisão criminal que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada. Questões já apreciadas em ambas as instâncias. Impossibilidade de utilizar-se do recurso revisional como "nova apelação". RECURSO DESPROVIDO.